Tribunal: STF
Processo: AI 140893
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. C.F., art.
5., XXXVI.
            I.  - O  acórdão  recorrido determinou  o  cumprimento do
contrato,  conforme   pactuado  pelas   partes,  pelo   que  entendeu
inaplicavel,  no caso,  a legislação  nova --  D.L. 2335/87, art. 13.
Inocorrencia  de ofensa  ao art.  5., XXXVI,  dado que  o acórdão fez
valer  o princípio do respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico
perfeito.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.